Tribunal: TJES
Processo: 5002852-41.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-41.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDERSON TELLES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre o requerente da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida promova o desbloqueio da linha (27) 99977-2437, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral. O mesmo requer a reforma da sentença para que seja confirmada a decisão que antecipou os efeitos da tutela,
bem como requer a majoração do valor do dano moral.

Contudo, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Explico.

No caso dos autos, restou evidenciado que o bloqueio da linha telefônica do autor foi indevido e irregular. No entanto, apesar de patente a existência do dano moral indenizável no caso em comento, é cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios preestabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao Magistrado, por seu prudente arbítrio, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, evitando, desse modo, que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares.

Nesse sentido:

BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO QUE MOTIVOU A SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CONSUMIDOR QUE DEPENDE DOS SERVIÇOS DA OPERADORA PARA CONTATAR COM SEUS CLIENTES. LINHA UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS.
DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$ 2.000,00
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71008090045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/11/2018). (grifei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE, Apelação Cível nº 201800826066 nº único0014623-69.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Relator(a): José dos Anjos, Julgado em: 25/06/2019). (grifei)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS
– ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE HOUVE BLOQUEIO POR CONTA DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE FORMA SUSPEITA DAS LINHAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA FORA NOTIFICADA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA RÉ – CONTRATOS QUE, ADEMAIS, FORAM APRESENTADOS PELA AUTORA, ALI CONSTANDO QUE SEUS DOCUMENTOS ORIGINAIS FORAM VERIFICADOS –
BLOQUEIO ARBITRÁRIO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE, CONTUDO, COMPORTA REDUÇÃO PARA
R$ 2.000,00
.
Apelação parcialmente provida. (TJ-SP, 10028849220168260270, 36ª Câmara de Direito Privado, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 14/12/2017). (grifei)

Cumpre ressaltar, por fim, que apesar do Juízo
a quo
não ter confirmado expressamente a decisão de ID nº 141168, não houve revogação da mesma em sentença, razão pela qual, a tutela provisória foi confirmada, ainda que implicitamente.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.